Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-36.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 496.788.411-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIATECIDADE – SENTENÇA IMPUGNADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – AUSÊNCIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado o contrato devidamente assinado, com informações claras e precisas sobre as características do negócio, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, conforme solicitado por ela mesma no termo de “Solicitação De Saque Via Cartão De Crédito”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº 1005533-36.2020.8.11.0002, na 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a demanda movida por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
para: i) Converter a contratação entabulada entre as partes para empréstimo consignado, no valor auferido pelo autor por meio do saque no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), com aplicação dos encargos definidos para tal modalidade de empréstimo pelo Banco Central à época da avença, com a devida restituição, na forma simples, dos valores já descontados a título de empréstimo RMC e abatidos do saldo devedor, corrigidos monetariamente da data do desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação; ii) b) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), devendo incidir juros moratórios calculados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto a título de RMC realizado no benefício previdenciário), ex vi Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ; e iii) c) Decaindo o autor da parte mínima do pedido, condeno o banco requerido ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Preliminarmente o Banco Apelante, aduz que colacionou os contratos assinados no evento 36, que não foram apreciados pelo juízo de 1º Grau. Esclarece que a juntada posterior ocorreu tendo em vista que o Banco não teve acesso tempestivo a via do contrato, haja vista que a referida se encontrava de posse da empresa de guarda terceirizada na cidade de São Paulo -Sp.

Adiante, defende que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, não foi oportunizado as partes indicarem as provas que pretendiam produzir e que a demanda está insuficientemente instruída.

No mérito, requer seja reconhecida a validade do negócio entabulado entre as partes, pois, a lei garante a existência e a comercialização da operação de cartão de crédito consignado; a parte foi devidamente informada de todos os detalhes e não há prova cabal de erro substancial, passível de acarretar a invalidação do negócio; ademais, a parte é capaz, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não poderia a parte autora apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou.

No tópico, “DA AUSÊNCIA DE MARGEM PARA EMPRÉSTIMO COMUM”, explica que a parte não possuía margem consignável para contratação de empréstimo consignado à época em que contratou o cartão de crédito; portanto, em nenhuma hipótese a alegação da parte autora de que desconhece a origem da RMC lançada na remuneração deve ser aceitável.

Defende ainda inexistência de falha na prestação de serviço – ausência de ato ilícito – ausência de dever de indenizar.

Adiante, alternativamente, se acaso mantida a invalidade da contratação por vício de consentimento, requer seja anulado o negócio, com o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, pois, inexiste margem consignável suficiente para elaboração de operação de crédito nos moldes determinados na sentença, além de se tratarem de operações totalmente divergentes.

Especificamente quanto aos danos morais, requer sua exclusão, sob a alegação de apresentou contratos originais e a parte se beneficiou de dois saques. Alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado e fixado termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, “pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”.

Por fim, requer a minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o apelado requer o reconhecimento da ofensa a dialeticidade, por falta de impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença. No mérito, desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR)

Sem maiores delongas, não há falar em desconsideração, pelo magistrado sentenciante, do contrato firmado entre partes.

A sentença juntada traz expressa menção ao documento. Vejamos:

“Nesse contexto, em que pese o requerido tenha apresentado o contrato firmado entre as partes, bem como haja cláusula expressa de reserva consignável, tal fato, por si só, não comprova a sua validade.

É inconteste o defeito na prestação de serviço, pois não foram prestadas informações claras e suficientes pela Instituição Financeira acerca da modalidade de tomada de crédito que estava sendo pactuada e as suas consequências, o que fez com que o autor contratasse operação mais onerosa e diversa daquela que pretendia. Corroborando esta afirmativa é que nas faturas apresentadas juntamente com a peça de defesa não consta compras com referido cartão, mas tão somente o saque e os encargos citados alhures.

Aliás, o ponto nodal da controvérsia "cinge-se à falta de informação da operação bancária ao adquirente do crédito: se este detinha, ou não, conhecimento acerca da modalidade contratada e de suas consequências contratuais" (TJSC, Apelação Cível n.0308281-70.2017.8.24.0020, de Meleiro, rel. Des. MONTEIRO ROCHA, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 21/02/2019).”

Assim, em que pese a existência do contrato devidamente assinado pelas partes, o cerne da questão é a verificação da ciência do apelado quanto à modalidade de crédito contratada e suas consequências.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, a parte alega que foi cerceado o direito das de produzir provas; pois não houve despacho de requerimento das partes.

Como é sabido, não ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos.

Na sentença, o juiz “a quo” consignou expressamente que
“Versando os presentes autos sobre matéria eminentemente de direito, dispensa-se produção de outras provas além das existentes nos autos, assim, conheço antecipadamente o pedido, conforme disposto no artigo 355, I do Código de Processo Civil.”.

Sob outro aspecto, a parte não indicou qual prova imprescindível pretendia produzir.

Aliás, oportuno registrar mais uma vez que o cerne da questão é a tese da defesa de que foi induzida a erro, pois, acreditou ter realizado empréstimo consignado “normal” quando na verdade os pagamentos que vinha realizando eram apenas encargos do cartão e não negativa de relação com o Banco Apelante.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
em comento.

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Também sem necessidade de delongas, o pedido não comporta acolhimento, pois, o que se depreende das razões recursais é a impugnação a sentença, item a item, inclusive do julgamento antecipado, alegação de inobservância de documento juntado, pedidos de minoração de valores, alteração de base dos juros, apontamentos quanto a ausência de margem para empréstimo consignado.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº 1005533-36.2020.8.11.0002, na 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a demanda movida por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA para:

i) Converter a contratação entabulada entre as partes para empréstimo consignado, no valor auferido pelo autor por meio do saque no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), com aplicação dos encargos definidos para tal modalidade de empréstimo pelo Banco Central à época da avença, com a devida restituição, na forma simples, dos valores já descontados a título de empréstimo RMC e abatidos do saldo devedor, corrigidos monetariamente da data do desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação;

ii) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), devendo incidir juros moratórios calculados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto a título de RMC realizado no benefício previdenciário), ex vi Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ; e

iii) Decaindo o autor da parte mínima do pedido, condeno o banco requerido ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC.

De início,
admito a juntada dos documentos na apelação
, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudencia atuais vem reiteradamente relativizando a regra de que que a prova documental deva ser obrigatoriamente apresentada com a inicial e com a contestação, de forma que, respeitado o contraditório e não caracterizado intuito de ocultação premeditada, permite-se a juntada de documento após a apresentação da peça postulatória.

No caso, houve contraditório, com as contrarrazões e a parte justificou o motivo da posterior juntada, eis que não tinha acesso até então ao contrato assinado com os documentos pertinentes. Aliás, a juntada é um complemento do que já havia sido juntado na contestação.

Pois bem.

A Sentença objeto da irresignação reconheceu que: Não foram prestadas informações claras e suficientes pela Instituição Financeira acerca da tomada de crédito que estava sendo pactuada e as suas consequências, o que fez com que o autor contratasse operação mais onerosa; a Instituição Financeira não se desincumbiu de provar que o autor estava ciente das especificidades da modalidade de contratação; que tenha recebido, desbloqueado e/ou utilizado o cartão de crédito ou ainda, recebido fatura de cartão de crédito; não há prova de que o apelado tenha se utilizado do cartão de crédito. Houve conversão do RMC para o empréstimo consignado, com aplicação dos encargos estipulados pelo Banco Central para a data do negócio jurídico; que a margem consignável deve ser mantida até a quitação do contrato em discussão; restituição a título de RMC devem ser restituídos na forma simples, com a devolução de saldo devedor remanescente; e pela prática abusiva na contratação, coube indenização por danos morais.

Conforme já registrado, a parte autora (apelado) não nega a contratação da dívida; questiona a modalidade de contratação.

Foi juntado aos autos pela Instituição Financeira, TERMO DE ADESÃO AO REGULEMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COSIGNADO PAN (id. 103952492), pactuado na data de 08.06.2016

Consta a assinatura do apelado nos documentos que são iguais aos dos documentos pessoais e da procuração.

Malgrado a fundamentação da sentença, não procede a alegação do apelado de que não recebeu informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que existem várias menções no documento assinado e especificações da modalidade, de fácil leitura e intepretação.

Foi assinado também a “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”.

Portanto, resta evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão

ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Aliás, a Instituição Financeira demonstrou que o Apelado não tinha condições (margem consignável) de outra modalidade, de modo que, quando da celebração, só poderia ter realizado o RMC.

A propósito, é como vem decidido este eg. Tribunal de Justiça, ressalvada a particularidade de cada caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (TJ-MT - AC: 10305831520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Se não bastasse, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a parte autora ter contratado o empréstimo em 2.016 e somente passados mais quatro anos acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Não havendo ato ilícito, não há falar em nulidade do contrato ou sua readequação, danos materiais ou morais.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, contudo, suspensa a exigibilidade em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021